Tribunal: TJMT
Processo: 1044678-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1044678-50.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Eliana de Campos Borges ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco BS2 S.A., atual denominação do Banco Bonsucesso e do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., sob a tese de que é idosa, servidora pública aposentada, e que ao ter acesso ao seu holerite constatou que as instituições financeiras estavam promovendo, mensalmente, descontos indevidos em seu subsídio, decorrente de suposto cartão de crédito.
Relatou que ao buscar informações complementares no portal do servidor, observou que os descontos efetuados pelo Banco Bonsucesso teve início no mês de janeiro de 2011 e perduraram até dezembro de 2015, de forma que lhe foi descontado o montante total de R$ 10.986,00 (dez mil, novecentos e oitenta e seis reais).
No que concerne ao Banco Olé Bonsucesso, a Autora argumentou que até o ajuizamento da demanda (em 19/12/2018) permaneciam ativos e que de janeiro de 2016, quando teve início, até o mês de novembro de 2018, havia sido descontado o importe de R$ 7.118,71 (sete mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos).
Assim, sustentou que, somados os descontos a título de empréstimo consignado rotativo, identificado como cartão de crédito, já realizados, totalizam o valor de R$ 18.104,71 (dezoito mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos).
Asseverou que jamais utilizou e tampouco autorizou qualquer operação financeira (saque e/ou transferência) na modalidade cartão de crédito.
Sob essas teses, requereu, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos mensais, a inversão do ônus da prova e a exibição do contrato original para que fosse efetuada perícia grafotécnica, bem como dos comprovantes de créditos realizados em seu favor.
No mérito, além de pedir a ratificação da liminar, pugnou pelo cancelamento definitivo dos descontos, pela declaração de nulidade do cartão de crédito, com a condenação das instituições financeiras a restituírem, em dobro, o valor descontado indevidamente e a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na decisão de Id. 46974879, o Juiz singular indeferiu o pedido de suspensão dos descontos e inverteu o ônus da prova.
Inconformada com o indeferimento do pedido liminar, Eliana de Campos Borges interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 101139-26.2019.8.11.0000 que, em 11/03/2019, foi provido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado (Id. 46974891).
Apresentada a peça de defesa e impugnada a contestação, as partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas (Id. 46974919).
A Apelante requereu a exibição do original dos contratos e as respectivas autorizações para desconto em folhas, para fins de prova pericial grafotécnica (Id. 46974920), enquanto as instituições financeira deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 46974924).
O pedido de prova técnica foi acolhido, determinando-se que os honorários fossem pagos pela parte Requerida (Id. 46974925). A Autora apresentou quesitos no Id. 46974928 e, de outro norte, o Banco Olé Bonsucesso Consignado manifestou que não tem interesse na produção da prova pericial e que não deve arcar com os honorários.
O feito foi sentenciado. Na decisão, o Juiz da 3.a Vara Cível da Capital consignou que embora tenha deferido o pedido de prova pericial, após análise detalhada dos autos, constatou sua prescindibilidade, já que a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.
No mérito, julgou improcedentes os pedidos, tornou sem efeito a medida liminar e, por fim, condenou a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.
Irresignada, Eliana de Campos Borges interpôs este Recurso de Apelação e, em preliminar, alega cerceamento ao seu direito de defesa, diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica.
No mérito, reitera a tese de que não firmou o contrato, motivo pelo qual os descontos são indevidos e o Banco Apelado deve ser compelido a restituir-lhe em dobro o valor debitado indevidamente de seu subsídio, bem como condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões no Id. 46975953.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, consigno que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.
No que concerne ao cerceamento de defesa, após analisar o caderno eletrônico, observa-se que na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica já que a assinatura aposta no contrato (Id. 46974909 – Pág. 2) é visivelmente semelhante àquela constante da Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda (Id. 46974862 e 46974863), o que reforça a prescindibilidade da prova pericial.Com efeito, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este. Para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes jurisprudenciais:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
No que tange às demais insurgências da Apelante, não merecem prosperar, uma vez que as provas dos autos demonstram que a Recorrente tinha conhecimento da modalidade de contratação firmada com a instituição financeira.
Assim afirmo por que o Banco Apelado trouxe prova documental irrefutável, demonstrando que a Recorrente aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito em 2010 e que, desde então, além de ter efetuado diversos saques, cujos montantes foram efetivamente creditados na sua conta bancária, por inúmeras vezes utilizou o cartão em compras na modalidade de crédito. E mais: efetuou o pagamento de diversas faturas em valores diferentes (Id. 46974910).
Aliás, nas faturas está clara a informação de que o valor mínimo seria descontado em folha, com a indicação do exato montante que seria debitado no mês e o saldo que deveria ser pago diretamente pela Recorrente.
Para melhor ilustrar, anoto que na fatura com vencimento em 10/03/2018, consta que o valor total da fatura do mês de fevereiro de 2018 foi de R$ 2.854,64 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); a Apelante quitou integralmente o valor. A fatura com vencimento em 10/03/2018 teve como valor total a quantia de R$ 863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), com a informação clara de que o pagamento mínimo era de R$ 172,75 (cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e seria debitado do subsidio, e que o saldo remanescente de R$ 691,00 (seiscentos e noventa um reais) deveria ser quitado pela própria Apelante; contudo, naquele mês a Recorrente não efetuou o pagamento do remanescente, conforme se observa da fatura do mês de abril/2018 (Pág. 48, Id. 46974910).
Logo, inobstante as argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a consumidora tenha sido enganada quanto aos termos do contrato que teve início em 2010, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do negócio jurídico.
O entendimento jurisprudencial é assente neste sentido e para exemplificar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e desta Corte Estadual:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de cartão de crédito com desconto consignado não é nada além de um cartão de crédito de uso normal, com a peculiaridade de que o mutuário autoriza o desconto da parcela mínima da fatura (ou outra) dentro de um limite de margem consignável destacado para tal específica finalidade, sujeitando-se o resíduo não absorvido, obviamente, ao pagamento normal - como qualquer cartão de crédito - e bem assim às taxas de juros/encargos próprio (a)(s) desta modalidade de operação. 2. A pretensa violação ou sonegação ao direito de informação do consumidor em casos desta espécie deve ser investigada no caso concreto, segundo as circunstâncias apresentadas, de sorte a se concluir se a prestação do serviço de cartão e a forma da sua remuneração / pagamento à administradoras eram ou não sabidas e/ou bem aceitas pelo usuário. 3. Assim, somente se autoriza seu acolhimento caso seja manifesto o engodo do consumidor, ante sua evidente hipossuficiência, ou que tenha sido efetivamente induzido a erro por ação ou omissão do fornecedor de serviços quanto à natureza jurídica do contrato. 4. Hipótese em que a parte autora utilizou regularmente do serviço do cartão de crédito por pelo menos seis anos antes de se dar conta de que 'nunca quis contratar um cartão de crédito, mas apenas um empréstimo consignado', ou variações possíveis desta mesma assertiva. A alegação beira - se é que não chega a configurar - má-fé e suscitação da própria torpeza ao fito de auferir vantagem econômica indevida, o que a meu ver desautoriza a pretensão nos moldes em que externada. (TJ-MG - AC: 10205150002884001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. No caso específico dos autos, constata-se que o recorrente celebrou o contrato e utilizou o cartão não somente para efetuar saques de valores, mas também como cartão de crédito. 2. Resta evidente que o apelante tinha conhecimento do que foi contratado e, portanto, não cabe a conversão para a modalidade "crédito pessoal consignado", conforme defendido no apelo. 3. Em distinguishing deste caso com os levados à edição da súmula no 63 deste Tribunal, sabe-se que o referido enunciado sumular destinou-se aos casos em que os consumidores das instituições financeiras não sabiam que aderiam a contrato de cartão consignado, não utilizando-o de forma alguma, sendo, no entanto, debitado a fatura mínima, situação diversa do que acontece aqui, já que o apelante usou os serviços bancários em saques e compras. 4. Não foi visualizada nos autos nenhuma irregularidade capaz de alterar a modalidade de contrato firmado entre as partes, de modo que os juros e demais encargos contratados merecem ser mantidos. 5. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01242154020198090011, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A Resolução n.o 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.o 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese, comprovada a livre adesão, com cláusula expressa quanto à reserva de margem consignável, não há falar em vício da contratação. Ônus da prova do qual se desincumbiu o Banco demandado, na forma do artigo 373, inciso II, do NCPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O contexto fático-probatório comprovou ter a parte autora firmado contrato de empréstimo consignado, bem como cartão de crédito INSS consignado, com o qual autorizou que o Banco demandado efetivasse mês a mês o débito do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. A hipótese em tela difere de outros casos semelhantes em que o consumidor alega que a sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado e não contrato de cartão de crédito consignado; porque nestes, o consumidor sequer recebe o plástico e a única transação efetuada é uma operação de crédito pessoal oriunda de saque, cujo valor é liberado através de crédito em conta corrente, o que conduz à verossimilhança da alegação do consumidor de que pretendia entabular contrato de empréstimo consignado, não tendo recebido informações suficientes a respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito. Caso em testilha em que, embora a parte autora tenha alegado jamais ter solicitado o referido cartão, esta confirma o seu recebimento, tanto que o utilizou em estabelecimentos comerciais, como suficientemente comprovado pelo Banco requerido. Nesta ordem de ideias, tenho que a sentença de improcedência é medida que se impõe. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese de que jamais contratou cartão de crédito com o Banco réu, mesmo após a ré ter comprovado cabalmente a sua adesão e uso. Mantida a penalidade atinente à litigância de má-fé, diante da evidência de que a parte autora descumpriu com o seu dever de agir com lealdade e boa-fé, alterando a verdade dos fatos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS Apelação Cível, No 70080410590, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZADO DÉBITO DO VALOR MÍNIMO EM CONTRACHEQUE - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Alegação de erro quanto a contratação de cartão de crédito que se afasta, tendo em vista que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio - Pagamento mínimo que enseja cobrança regular de juros - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00352182920178190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais. 1. Descabe a alegação de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, se houve a respectiva utilização do plástico para saques e compras, porquanto demonstrada a ciência do contratante em relação às obrigações assumidas. Dever indenizatório não configurado. 2. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10335656320178260576 SP 1033565-63.2017.8.26.0576, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/04/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2019). (sem grifos no original)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). (sem grifos no original)
Assim, neste caso, não há razões para a reforma da decisão hostilizada,uma vez comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.
Ou seja, não há qualquer mácula na sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Aliás, in casu, indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar dos pagamentos, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado a restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.
Vale lembrar que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial nos casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual devem ser adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa prevista na Lei Processual Civil.
Logo, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil, condeno a Apelante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento), do valor corrigido da causa.
Por fim, para evitar qualquer alegação futura, destaco que, nos termos do entendimento do STJ, a imposição, de ofício, de multa por litigância de má-fé, não ofende ao principio da reformatio in pejus.
Com efeito, “não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos." (STJ - AgRg no Ag 1226379 / RS ­ Quarta Turma - Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 18/04/2011).
Para corroborar o entendimento exposto, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE ATACA SATISFATORIAMENTE A SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VISÍVEL SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO E AQUELA INSERTA NO INSTRUMENTO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INFIRMAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA - PRELIMINARES REJEITADAS RESPONSABILIDADE CIVIL – PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM 10% E 1% DO VALOR DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE -SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP 10002134920158260588 SP 1000213-49.2015.8.26.0588, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 16/08/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017). (sem grifos no original)
Diante do exposto, considerando a jurisprudência reiterada quanto ao tema, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao Apelo, mantenho inalterada a sentença recorrida e, diante da má-fé, condeno a Apelante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento), do valor corrigido da causa.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora